Tribunal: STF
Processo: Rcl 46858
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. afirma haver a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010933-07.2016.5.03.0020, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, nos extraordinários de nº 611.503 e 958.252 – Temas nº 360 e 725.
    Narra figurar como ré, na condição de empregadora, em ação ajuizada pela interessada, Ana Luisa Santos Alves, que pretende o pagamento de verbas decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício com Itaú Unibanco S.A., tomador dos serviços, ante ilicitude da terceirização.
    Ressalta a procedência, nas instâncias ordinárias, dos pedidos. Noticia homologada, em agravo de instrumento em recurso de revista, renúncia ao direito sobre o qual lastreada a ação, no tocante ao tomador. Assinala o insucesso de exceção de pré-executividade, na qual definida a exigibilidade do título judicial, considerada a possibilidade de renúncia. Destaca apresentado recurso de revista em agravo de petição na fase de liquidação.
    Afirma inobservados os acórdãos formalizados na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no extraordinário alusivo ao Tema nº 725 do repertório da repercussão maior, em que fixada tese no sentido da licitude da terceirização tanto de atividade-meio quanto de atividade-fim.
    Remetendo ao assentado no processo piloto do Tema nº 360 da repercussão geral, sustenta possível o afastamento da coisa julgada, quando a sentença se basear em norma declarada inconstitucional por este Tribunal, antes de operado o trânsito em julgado. Sublinha o aproveitamento, ao corréu, dos efeitos da renúncia e a inexistência da preclusão maior presentes solidariedade e questão prejudicial a afetá-la. 
    Articula com ofensa ao devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, “seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. Busca, alfim, “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada”.
    O acórdão reclamado negou provimento, em 26 de fevereiro de 2021, a agravo de petição, determinando-se o prosseguimento da execução.
    2. Da leitura da decisão atacada verifica-se que o insucesso do agravo de petição decorreu de vício formal. Confiram trecho:
    […]
    Diante desse cenário, referidas cláusulas alusivas à possibilidade da suspensão dos efeitos da reclamação da apólice, do não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, bem como à sub-rogação nos direitos e privilégios do segurado e à perda do direito à indenização retiram a autonomia do Magistrado na condução do processo e na definição do momento da liberação do crédito, de natureza alimentar, em favor do Exequente, afastando ineludivelmente a característica de garantia do Juízo inerente ao depósito recursal.
    Por assim ser, outra não pode ser a conclusão senão a de que o contrato firmado entre a Executada e a Seguradora torna a Apólice de Seguro de Id. 2c00c1e insuficiente para a garantia do Juízo, tal como exigido no diploma celetista, bem como no Ato Conjunto TST.CSJT. Nº 1/2019 (alterado pelo Ato Conjunto TST.CSJT. Nº 1/2020). 
    [...]
    Não há identidade material considerados o pronunciamento questionado e os acórdãos formalizados nos recursos extraordinários nº 611.503 e 958.252 e na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. Inexiste, no primeiro, discussão quanto à terceirização da atividade-fim.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator